Tribunal: STF
Processo: ARE 1473155
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito à percepção do adicional de insalubridade. Alegação de nulidade por falta de intimação do ministério público. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.   



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.